Tribunal: TJES
Processo: 0008091-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008091-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEJANDRO DIAS KILPPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS EM JUÍZO. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo, em concurso material, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do CP), com fulcro no art. 69 do CP. Foi fixada pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 594 dias-multa. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para posse de droga para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos está demonstrada por meio do boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo pericial das substâncias apreendidas, todos juntados aos autos.

A autoria está corroborada por depoimentos consistentes e harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, os quais afirmaram ter visto o réu entregando algo a terceiro e, após perseguição e entrada autorizada na residência, localizaram substâncias entorpecentes e dinheiro.

A fuga do acusado ao avistar a viatura e a tentativa de se ocultar em residência de terceiro reforçam a conclusão sobre sua participação no tráfico.

A conduta de oferecer valores aos agentes públicos, ainda que não aceita, configura o crime formal de corrupção ativa, que se consuma com a mera promessa ou oferta.

A ausência de perícia em gravação de áudio não invalida a prova da corrupção, ante a suficiência dos depoimentos colhidos em juízo sob contraditório.

A pretensão de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável diante do contexto probatório que indica mercancia de drogas, inclusive em local conhecido pelo tráfico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008091-04.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEJANDRO DIAS KILPPEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL GIRI LIMA - ES20218-A, LOURRANA CAMPOS DE OLIVEIRA - ES36250, VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110, VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por ALEJANDRO DIAS KLIPPEL, contra a r. sentença (id 16027565), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e corrupção ativa (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

Em razões (id 16139582), a defesa pleiteia a absolvição do acusado ou a desclassificação para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos, descreve a
denúncia
que, no dia 13 de maio de 2021, no bairro Vila Nova de Colares, no município da Serra/ES, o réu foi flagrado por agentes da Guarda Municipal enquanto supostamente realizava a entrega de substância entorpecente a um terceiro, que conseguiu evadir-se do local.

Diante da presença dos agentes, o denunciado teria se refugiado no interior de uma residência, sendo este imóvel pertencente à Sra. Alcina Teixeira Pereira, que autorizou a entrada dos agentes.

No interior da residência, após abordagem, os agentes encontraram na varanda do imóvel 12 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e a quantia de R$149,00, valores e substâncias que, segundo o auto de apreensão e as circunstâncias do flagrante, seriam provenientes do comércio ilícito de drogas.

Ainda segundo a peça acusatória, após ser dada voz de prisão, o denunciado teria oferecido vantagens indevidas aos agentes públicos, consistentes em quantias entre R$3.000,00 e R$10.000,00, com o intuito de que não fosse formalizada a prisão, sendo que uma das ofertas, inclusive, teria sido registrada em áudio e anexada à ocorrência.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente, todos anexdos no id 16026869, e laudo de química forense (id 44777042).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois a agente da guarda municipal MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DUARTE (id 16027561), narrou que estava em patrulhamento, quando avistou dois indivíduos, um entregando algo para o outro, tendo eles empreendido fuga ao perceber a viatura.

Disse que um dos indivíduos era o acusado, e que ele correu para dentro de uma residência, momento em que ingressaram no imóvel, após autorização da proprietária, e que encontram drogas, dinheiro e uma balança, que estavam em uma varanda.

Narrou também, que o denunciado ofereceu dinheiro para não ser preso.

No mesmo sentido é o depoimento do agente ANDERSON LOPES DA SILVA (id 16027561), narrando que o acusado estava vendendo entorpecentes, e que local onde foi visto é de intenso tráfico de drogas, além de esclarecer que ele ofereceu dinheiro aos agentes da guarda municipal, para não ser preso.

Certamente, a versão dos agentes não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4. Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado foi visto entregando algo para um indivíduo, em local de intenso tráfico de drogas, sendo que, após perceber a presença da viatura, fugiu para o interior de uma residência, onde foram apreendidas as drogas e dinheiro, o que configura a traficância (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Além disso, a própria conduta do acusado no momento da abordagem reforça a conclusão acerca de sua responsabilidade penal pois, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, adentrando residência de terceira pessoa e dispensando entorpecentes e numerário, bem como, após a sua prisão, ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos, de forma espontânea, com o intuito de obter sua liberação, circunstância que revela inequívoca consciência da ilicitude de seus atos.

Outrossim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Já em relação à corrupção ativa (art. 333 do CP), é de se destacar que se trata de crime formal, que se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, ainda que esta não seja aceita.

Os autos trazem prova segura de que o acusado ofereceu expressamente valores em dinheiro, com o fim de evitar sua condução legal à autoridade policial.

Ademais, o fato do suposto áudio gravado pelos agentes não ter sido periciado, não elide a consumação do delito, já que os depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos como prova do crime de corrupção.

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente à manutenção da sentença condenatória, sendo inviável a absolvição do recorrente.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17386515),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.